Tribunal: TCU
Processo: 004.447/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Pensão especial de ex-combatente

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão especial de ex-combatente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando que as circunstâncias do caso concreto não justificam a revisão de ofício do ato de pensão especial ex-combatente revertida em favor de Sebastiana Benedita Dantas Pinheiro; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa - Comando do Exército e à Sr.a Sebastiana Benedita Dantas Pinheiro.